Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-42.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000709-42.2024.8.05.0227 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): APELADO: ROSIVANIA PEREIRA NUNES SILVA Advogado(s):DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCLUSÃO DEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. DIFERIMENTO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de verbas salariais, determinando que o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional sejam calculados sobre a remuneração integral da servidora, incluindo o adicional por tempo de serviço, condenando ao pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, com correção pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a definição da base de cálculo correta para o pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de servidora pública municipal; (ii) analisar a adequação dos critérios adotados para a correção monetária e aplicação dos juros de mora sobre o montante devido; (iii) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em percentual na sentença ilíquida; (iv) analisar a alegação de inversão do ônus de sucumbência. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o pagamento do décimo terceiro salário e do terço de férias com base na remuneração integral (arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º). 4. A Lei Municipal nº 17/2005 prevê que a remuneração do servidor inclui o vencimento e as vantagens pecuniárias permanentes, sendo indevida a exclusão do adicional por tempo de serviço do cálculo das verbas em questão. 5. Quanto aos juros de mora e correção monetária, o Tema 810 do STF estabelece que, para valores vencidos até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os juros moratórios nos moldes do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide a taxa SELIC acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento. 6. A sentença é ilíquida, razão pela qual a fixação dos honorários sucumbenciais merece ser diferida para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. 7. A inversão do ônus de sucumbência não se justifica, tendo em vista que a parte autora obteve êxito em seu pedido principal. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional de servidor público municipal devem ser calculados com base na remuneração integral, incluindo o adicional por tempo de serviço, por força dos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e os juros do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 para valores vencidos até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC acumulada mensalmente, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. 3. Em sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública seja parte, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser diferida para a fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947 (Tema 810); TJ-BA, Apelação Cível nº 0502949-42.2018.8.05.0244, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 15.09.2021; STJ, REsp nº 1.878.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.02.2021; STJ, REsp nº 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000709-42.2024.8.05.0227, em que figura como Apelante Município de Canápolis/BA e Apelada Rosivânia Pereira Nunes Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator